Tribunal: TJDFT
Processo: 0024129-83.2012.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Órgão 1a Câmara Cível Classe Cumprimento de Sentença Processo N. 0024129-83.2012.8.07.0000 Exequente ELIAS BUENO E OUTROS Executado ESPÓLIO DE ERSIL OLIVEIRA BUENO rep. por ERSIL GONCALVES BUENO Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc Cuida-se de Cumprimento de Sentença que condenou a parte Autora da Ação Rescisória no pagamento de honorários de sucumbência no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), majorados em 15% pelo C. Superior Tribunal de Justiça (pág. 1 do ID 12918584). Intimada a parte “Exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos presentes autos o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, conforme dispõe o Art. 524 do Código de Processo Civil” (pág. 1 do ID 13537221), certificou a diligente Secretaria o transcurso do prazo sem manifestação da parte (pág. 1 do ID 14839821). Concedido o derradeiro prazo de 10 (dez) dias para que a parte Exequente juntasse aos presentes “o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, conforme dispõe o Art. 524 do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da inicial” (pág. 1 do ID 15270915), transcorreu in albis o prazo conforme certificado à pág. 1 do ID 16109739. É a suma dos fatos. É certo que o requerimento de cumprimento definitivo da Sentença deve ser instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito conforme exige o Art. 524 do Código de Processo Civil, sendo que sua ausência enseja o indeferimento da petição. Com efeito, a planilha atualizada do débito constitui condição para o desenvolvimento válido e regular do cumprimento de sentença. No caso, apesar de devidamente intimada, a parte não atendeu ao disposto no Art. 524 do Código de Processo Civil, deixando de instruir o pedido com demonstrativo discriminado e atualizado do débito, o que resulta na extinção do processo sem exame do mérito, nos moldes do Art. 485, inciso IV do mesmo diploma legal. À guisa de ilustração, confira-se a jurisprudência desta Corte de Justiça, verbis: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO JUDICIAL QUE FALCUTA EMENDA E COMPLEMENTAÇÃO À PETIÇÃO INICIAL. INÉRCIA DA PARTE. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. Em razão da inércia da parte, a petição inicial foi indeferida e o processo extinto sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil. Se a peça de cumprimento de sentença não cumpre os requisitos do art. 524, CPC e, mesmo após facultar sua emenda, a parte deixa transcorrer o prazo, cabível o indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução de mérito. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (Acórdão 1181594, 07112125720188070007, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 2/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). À vista do exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e julgo extinto o processo, sem exame do mérito, nos termos do Art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar a parte Exequente em honorários advocatícios ante a ausência de angularização da relação processual. Eventuais custas remanescentes relativas ao cumprimento de sentença deverão ser suportadas pelos Exequentes. Preclusas as vias impugnativas e recolhidas as custas finais referentes à fase de conhecimento do feito, libere-se ao Autor da Ação Rescisória os valores depositados em Juízo às págs. 2 do ID 12157938 e 1 do ID 12157944. Cumpra-se. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 24 de junho de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator